Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0709897-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal para que apresente, no prazo legal, contrarrazões ao Agravo Interno Id. 63848152. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora